Tribunal: TJDFT
Processo: 0751301-75.2020.8.07.0000
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a Câmara Cível
Data de publicação: 2025-12-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Simone Lucindo Número do processo: 0751301-75.2020.8.07.0000 Classe judicial: CUMPRIMENTO DE SENTENÇA (156) EXEQUENTE: REGINA CELIA BORGES DE LUCENA REU: CARLOS JOSE FERNANDES MAGNO, RODRIGO BEZERRA CORREIA, CAROLINE MILAGRE CORTES EXECUTADO: SERGIO RECK D E S P A C H O Vistos, etc. Intimado a se manifestar sobre as informações e o resultado da consulta ao INFOJUD, apresentadas pelo d. Juízo da 22a Vara Cível de Brasília ao ID 77508216 – Ofício no. 300/2025, acerca do resultado obtido com as medidas de renovação da pesquisa de ativos financeiros de titularidade do executado, a parte exequente quedou-se inerte (Certidão - ID 79175429). Assim, INTIME-SE o credor para, no derradeiro prazo de 15 (quinze) dias, dar prosseguimento ao feito, indicando bens passíveis de penhora, sob pena de suspensão, na forma do artigo 921, III, do Código de Processo Civil. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 5 de dezembro de 2025. Desembargadora SIMONE LUCINDO Relatora